Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015638-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO ITACARAMBI GUASQUE FARIA - CPF: 065.416.736-24 (APELANTE), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), FELIPPE LEONARDO WAGNER - CPF: 001.139.840-06 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SERGIO ITACARAMBI GUASQUE FARIA

APELANTE(S):

BANCO C6 S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
BANCÁRIO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO EM LEI
–

MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo razoável, no caso concreto, a manutenção do montante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser mantido o percentual fixado na sentença, pois apto a remunerar o trabalho do causídico, mormente em razão de
se tratar
de demanda de baixíssima complexidade que nem sequer ensejou a necessidade de abertura da fase instrutória.
Inteligência do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SERGIO ITACARAMBI GUASQUE FARIA
,

tirado contra sentença (ID
211138739
) proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação

de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais
, movida em desfavor do
BANCO C6 S.A.
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC,
para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, confirmando-se a tutela de urgência deferida.

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora
, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação
(art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
211138741)

o
apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

Majoração da indenização por danos morais

Majoração dos honorários sucumbenciais

A instituição financeira apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
nas quais
rebate as alegações do apelante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
-
28101890
), e preparo não recolhido, uma vez que justiça gratuita deferida nos autos, nos termos da certidão de ID
211465696
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SERGIO ITACARAMBI GUASQUE FARIA

APELANTE(S):
BANCO C6 S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais, movida em desfavor da instituição financeira recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante para
declarar
a inexistência do débito e c
ondenar
a parte r
equerida ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
e em honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A seguir,
passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

1.
Majoração da indenização por danos morais

O apelante sustenta que o valor da condenação
em danos morais é
irrisório
, pois não
seria
suficiente a compensar o abalo causado à sua imagem, honra e boa fama.

Assevera, assim, que a condenação não alcança o caráter punitivo e pedagógico da responsabilidade civil.

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelante
é cliente

dos produtos e serviços bancários prestados pela
apelada
, através da agência 0001, conta 8380738-1
(ID
211138665
)
.

Denota
-se
que
,
no dia 13/04/2023
,
foi realizar simulação e contratação de financiamento de um imóvel e tivera o crédito negado em razão de possuir restrição junto a órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, ao promover averiguação, constatou que referida restrição se deu por ordem do banco
apelado
, em razão de um débito no valor de R$ 189,03.

Contudo, alega que referido débito refere-se a fatura de cartão de crédito que foi devidamente paga em 30/01/2023, ou seja, antes da restrição.

Sob esses fundamentos fáticos, foi determinada a condenação da apelada a indenizar
os danos morais sofridos pelo recorrente.

Ocorre
que
, no caso em exame,
constata-se que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela adequado a cumprir seu caráter sancionador, coibindo eventuais novas práticas ilícitas pelo requerido, bem como para reparar o autor pelos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Isso porque, o montante
do débito foi de
R$ 189,03
, já muito distante do montante indenizatório fixado na sentença, além de já ter sido baixado
pela
parte
apelada
(ID
211138743
)
, em consonância com a determinação da decisão ora recorrida
.

A fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, atentando-se ao
grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, sendo razoável
, no caso concreto,

a manutenção do montante
em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome do reclamante no Cartório de Protesto.

Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito
. 5.Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação. 6.Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)
[Grifo nosso]

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2.
Majoração dos honorários sucumbenciais

O apelante aduz que
a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação
, não remunera dignamente o advogado que trabalhou na causa,
não se coadunando com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa.

Pois bem.
Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser mantido no percentual fixado na sentença,
em consonância com o art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil,
pois apto
a
remunerar o trabalho do causídico, mormente em razão de tratar-se de demanda de baixíssima complexidade
que nem sequer ensejou a necessidade de abertura da fase instrutória.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-
se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, d
eixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC)
contra o recorrente
,
uma vez que não fixados, na origem,
em face do ora apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024